Tribunal: TJDFT
Processo: 0737298-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0737298-78.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLENDA CARVALHO ROCHA DE OLIVEIRA, ESPOLIO DE DOMINGOS MOURÃO NETO (REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE QUINDERE CASTELO BRANCO DOMINGOS MOURÃO) APELADOS: IVETE PEDROZO ARRAIS, MARIA NUNES DE CARVALHO, MAURICIO AUGUSTO DA SILVA, CONDOMINIO LAGO SUL II, ANNA ESTHER BARBOSA MARTINS DE ARAUJO, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ESPOLIO DE DOMINGOS MOURÃO NETO, GLENDA CARVALHO ROCHA DE OLIVEIRA (REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE QUINDERE CASTELO BRANCO DOMINGOS MOURÃO) D E C I S Ã O Trata-se de proposta de acordo judicial efetuado por Glenda Carvalho Rocha de Oliveira (ID 56293943). Espera a parte vencida o concorde dos termos propostos pelas demais partes e a homologação do pacto para que surjam seus efeitos jurídicos. Intimadas as partes, apenas o ESPOLIO DE DOMINGOS MOURÃO NETO acordou com os termos propostos (ID 56394698). Não há, pois, como homologar à integralidade da proposta firmada pela parte vencida, porquanto não houve o acorde da Terracap e de Anna Esther. Desta forma, HOMOLOGO APENAS EM PARTE o acordo entabulado no ID 56293943, para que surja seus efeitos jurídicos somente em face do ESPOLIO DE DOMINGOS MOURÃO NETO. Certifique-se em relação à parte o trânsito em julgado e procedam-se com as baixas no sistema. O feito remanescerá aos demais personagens processuais, devendo a Secretaria da Turma certificar, relativamente à eles, o prazo referente ao Acórdão de ID 55907296. Cumpra-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator